Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. REMESSA DO PROCESSO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PLANILHA ATUALIZADA. APRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Assim, a prevenção deve ser verificada considerando não apenas o processo no qual foi interposto o recurso, mas também aqueles distribuídos por dependência. Considerando que a compensação de créditos está sendo debatida em outro agravo de instrumento, inclusive com prolação de decisão monocrática favorável à executada, não deve o cumprimento de sentença de origem prosseguir, mormente por se tratar de questão prejudicial para a continuidade da execução. Correta, portanto, a decisão que determinou a apresentação de planilha atualizada do débito apenas após a preclusão da decisão.